Tribunal: TJES
Processo: 5019503-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019503-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARINA BODART

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenada contra decisão que indeferiu a concessão de indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o fundamento de que a condenação imposta foi de penas restritivas de direito, e não de pena privativa de liberdade, além do não preenchimento dos requisitos específicos previstos para tal modalidade sancionatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto natalino previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 pode ser aplicado a condenações a penas restritivas de direitos; e (ii) estabelecer se a agravante preenche os requisitos do art. 9º, inciso VII, do mesmo decreto, aplicável especificamente às penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 condiciona expressamente a concessão do indulto à existência de condenação a pena privativa de liberdade, não abrangendo penas restritivas de direitos.

A interpretação extensiva das hipóteses de concessão do indulto invade a competência privativa do Presidente da República e viola o princípio da legalidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O decreto presidencial prevê regra específica para condenados a penas restritivas de direitos no art. 9º, inciso VII, exigindo o cumprimento mínimo de um sexto da pena até 25/12/2024.

A agravante não comprovou o cumprimento de um sexto das horas de prestação de serviço à comunidade até a data-limite estabelecida no decreto, conforme os autos da execução penal.

Diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos nos incisos VII e XV do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024, mostra-se correta a decisão que indeferiu o indulto natalino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019503-49.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARINA BODART
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
CARI
N
A BODART
,
em face da decisão (id 16996112 – seq. 124.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória-ES que, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino sob o argumento de impossibilidade de interpretação extensiva do artigo 9°, inciso XV do dispositivo supra.

Em suas razões
(
id
16996111
–
seq.
130.2
)
,
a
Defensoria Pública Estadual
alega que é possível a concessão do benefício, para as penas restritivas de direito, e não somente as privativas de liberdade, em caso de condenação em crimes patrimoniais praticados, sem violência ou grave ameaça à pessoa.

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, dispõe em seu artigo 9º,

inciso XV,

que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas,
a pena privativa de liberdade
por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, desde que tenham reparado o dano.

No caso, verifico que não deve ser concedido o benefício, com fundamento no art. artigo 9º,

inciso XV, já que a apenada foi condenada ao cumprimento de penas restritivas de direito, e o decreto, expressamente, estabelece como requisito para concessão do indulto, que a condenação seja em pena privativa de liberdade.

Destaco ainda, que o Magistrado não pode ampliar o alcance da norma, para beneficiar a recorrente, pois o STJ possui entendimento de que
“
a
interpretação extensiva das restrições do decreto presidencial invade a competência exclusiva do Presidente da República, violando o princípio da legalidade.”
(AgRg no HC n. 837.486/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
j
ulgado em 22/10/2024
, DJe de 30/10/2024).

Além disso, constato que o decreto presidencial também estabelece regras próprias para concessão do indulto, em relação os condenados às penas restritivas de direito, no artigo 9º, inciso VII, no entanto, tenho que a recorrente não preenche seus requisitos legais, já que não cumpriu, até 25/12/2024, um sexto (1/6) das horas determinadas para prestação de serviço à comunidade, conforme se verifica dos autos da Execução Penal de n° 20010465020228080024 (seq. 96.1).

Desta forma, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu a concessão do indulto, pois a recorrente não preenche os requisitos do art. 9º, incisos VII e XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão guerreada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.